Tribunal: TJDFT
Processo: 0771925-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Direito Tributário. ANULAÇÃO de crédito tributário. Imunidade tributária de templo de qualquer culto. CANCELAMENTO. Coisa julgada. NÃO OCORRÊNCIA. Presunção de legitimidade do ato administrativo. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.
I – Caso em exame: Cuida-se de apelação interposta por entidade que se autodenomina religiosa, contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de crédito tributário relativo a IPTU incidente sobre imóvel de sua propriedade, cancelamento de protestos e condenação do Distrito Federal ao pagamento de danos morais. Alega violação à coisa julgada, ao fundamento de que acórdão anterior teria reconhecido sua imunidade tributária em caráter definitivo.
II – Questão em discussão: Discute-se se houve violação à coisa julgada em virtude de nova análise administrativa que culminou na revogação de ato declaratório de imunidade tributária anteriormente concedida, e se restaram preenchidos os requisitos constitucionais e legais para o reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal.
III – Razões de decidir: A alegação de violação à coisa julgada não prospera, pois a decisão judicial anterior limitava-se à análise da cobrança do IPTU do exercício de 1993, não havendo efeito expansivo automático para os exercícios subsequentes. Além disso, a imunidade tributária reclamada possui eficácia contida e exige o cumprimento de requisitos legais, especialmente os constantes do art. 9o do Código Tributário Nacional. O reconhecimento do benefício no âmbito do Distrito Federal depende de ato declaratório específico, cuja revogação encontra respaldo em análise técnica fundamentada, respaldada por parecer jurídico e decisão do TARF. Não se demonstrou, nos autos, a presença de elementos objetivos que comprovassem o enquadramento da entidade apelante como templo religioso, nos termos da Constituição Federal. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, sendo ônus da parte interessada produzir prova inequívoca em sentido contrário, o que não ocorreu.
IV – Dispositivo: Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Majorados os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.